Tribunal: STF
Processo: RE 1558211
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CONSIDERADA INAPTA POR ESTAR ACOMETIDA POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE EXAME DE APTIDÃO. NECESSIDADE DE COMPROVOÇÃO DE SINTOMA INCAPACITANTE OU RESTRIÇÃO RELEVANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. TEMA 1.015 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CANDIDATA SUBMETIDA A EXAME ADMISSIONAL CONSIDERADA INAPTA, INCLUSIVE, RECEBENDO AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRATAÇÃO/RESERVA DA VAGA. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido atinente à determinação de formalização da contratação da parte autora no cargo para o qual foi aprovada ou, subsidiariamente, que fosse determinada a reserva da vaga requerida, sob alegação de ausência de justo impedimento, supostamente decorrente de circunstâncias alheias à vontade da parte autora (art. 487, I, do CPC). Condenação da autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), atualizado a partir da data da sentença, consoante disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC). 



    2. A parte autora, em seu recurso, defende, em síntese, que: a) o laudo juntado não atesta incapacidade laborativa (id. 4058308.27632593), mas o documento médico produzido pelo médico que acompanha seu tratamento somente confirma que a apelante está em tratamento oncológico, previsto para durar por 12 meses; b) apenas o fato de estar realizando tratamento para controle do quadro que a acomete não tem condão de afastar o direito da apelante de assumir o cargo para o qual foi aprovada e, inclusive, no referido laudo, o médico assistente destacou que a apelante não apresenta febre, vômitos ou diarreia, além de estar se alimentando bem; c) não há nos autos nenhum documento que comprove que as condições de saúde da demandante a tornam inapta para o cargo em que foi aprovada, sobretudo levando em consideração que a apelante foi aprovada para o cargo de assistente administrativo, que não exige esforço físico para ser exercido. Pontua que, apesar de estar em tratamento, não apresenta nenhum sintoma que a incapacite para o trabalho. Defende que, para a concessão do benefício por incapacidade temporária, é levada em consideração a incapacidade do segurado para o seu trabalho habitual. Logo, a autora é beneficiária porque, em função da patologia, não tem condições de exercer a função que tinha quando saudável e isso, no entanto, não quer dizer que está impossibilitada de assumir o cargo para o qual foi aprovada, que, frise-se, não exige esforço físico algum. Ressalta que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendimento firmado no sentido de que a posse em cargo público poderá ser prorrogada, caso comprovado o impedimento por situações alheias à vontade do candidato. Pugna que, ainda que o Juízo mantenha a posição de que a apelante está temporariamente inapta, deve haver a reserva de sua vaga, visto que foi acometida pela patologia em 2023, momento muito posterior à candidatura. (...)



    4. (...) adotam-se, como razão de decidir, as razões já expostas na sentença, nos seguintes termos:



    ‘ANTONIA MARIA RODRIGUES, devidamente qualificada e representada, propõe ação em desfavor da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC colimando ‘[...] A concessão da tutela de urgência, para que seja determinado à parte ré que formalize a contratação da parte autora no cargo para o qual foi aprovada, ou, subsidiariamente, que seja determinada a reserva da vaga requerida, até que se constate a ausência de justo impedimento decorrente de circunstâncias alheias à vontade da parte autora [...]’ (Id. 4058308.27632535).



    Em apertada síntese, afirma que ‘[...] participou de concurso público, em 2019, para provimento de cargo de Assistente Administrativo - Pessoa com Deficiência, no Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco - HU-UNIVASF [...]’ e que ‘[...] Após a divulgação do resultado final do concurso, obtendo a devida aprovação em 5º lugar, a autora foi convocada, por meio do Edital n. 5402, de 03 de julho de 2023 - EBSERH/HU-UNIVASF2, para apresentação dos documentos exigidos e realização de exames, incluindo o exame admissional [...]’ (Id. 4058308.27632535). Sustenta que ‘[...] o resultado do exame admissional, realizado em 18/07/2023, em anexo, concluiu pela inaptidão da parte autora, sob o fundamento de, no momento, estar recebendo auxílio-doença, com previsão de cessação em maio/2024, conforme laudo do oncologista [...]’ (Id. 4058308.27632535). Defende que ‘[...] conforme entendimento jurisprudencial, o recebimento de auxílio por incapacidade não é suficiente para concluir de forma automática pela inaptidão do candidato, sendo possível atestar a sua aptidão, mesmo com o recebimento do benefício [...]’ e que ‘[...] se encontra totalmente APTA ao exercício do cargo para o qual foi aprovada, razão pela qual recorre ao Poder Judiciário para que seja garantido o direito à vaga no cargo pretendido [...]’ (Id. 4058308.27632535). Ao final, requer ‘[...] a total procedência da pretensão deduzida nesta demanda judicial, confirmando os termos da antecipação de tutela, a fim de que seja determinado à parte ré que formalize a contratação da parte autora no cargo para o qual foi aprovada, ou, subsidiariamente, que seja determinada a reserva da vaga requerida, até que se constate a ausência de justo impedimento decorrente de circunstâncias alheias à vontade da parte autora, momento em que deve ser formalizada a contratação [...]’ (Id. 4058308.27632535). Requer, ainda, assistência judiciária gratuita e junta documentos. (...)



    II. FUNDAMENTAÇÃO (...)



    Adentro ao mérito. Consoante disposto no EDITAL N. 04 - EBSERH - ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019, são requisitos para contratação, que o candidato cumpra todas as determinações do edital, tenha sido aprovado(a) no presente Concurso Público e seja considerado(a) apto (a) após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação (item 4.2 - Id. 4058308.28346562).



    Sendo assim, segundo disposição expressa do Edital, somente serão admitido(a)s o(a)s candidato(a)s convocado(a)s que apresentarem exame médico admissional considerado(a)s apto(a)s, na época da admissão (item 13.3 - Id. 4058308.28346562). 



    Na espécie, autora foi submetida a avaliação admissional em 8 de julho de 2023, e considerada inapta, em consonância com laudo de oncologista, e por estar recebendo auxílio-doença, com previsão de cessação em maio de 2024 (Id. 4058308.27632574). 



    Com efeito, o laudo médico mencionado, datado de julho de 2023, aponta que a autora apresenta ‘neoadjuvancia de tumor luminal. Após ciclo 21 # 1 e 2 de ACdd pouca resposta ao primário e axila, como esperado em tumor laminal a baixa resposta Qt’, encontrando-se ‘em tratamento oncológico com previsão de término em 12 meses, quando poderá retornar ao trabalho’ (Id. 4058308.27632593). 



    Note-se, pois, que segundo laudo médico acostado pela própria autora, e subscrito por seu médico assistente, a autora só tem condições de retornar as suas atividades laborais a partir de julho de 2024, 12 meses após a referida avaliação, que, como dito, ocorreu em julho de 2023. 



    Assim, manifesto que, avaliada para fim admissional, a autora não poderia ser considerada apta, sendo incontroversa sua condição de saúde, justificada pelo diagnóstico de neoplasia maligna e pela duração do tratamento da aludida doença, a perdurar pelo ano seguinte. 



    A autora sustenta que ‘[...] conforme entendimento jurisprudencial, o recebimento de auxílio por incapacidade não é suficiente para concluir de forma automática pela inaptidão do candidato, sendo possível atestar a sua aptidão, mesmo com o recebimento do benefício [...]’ (Id. 4058308.27632535). Ocorre que, in casu, não se trata, única e exclusivamente, do recebimento de um benefício por incapacidade temporária, mas da existência de um laudo médico, assinado pelo profissional que acompanha a autora, contemporâneo a sua avaliação admissional, que atesta sua impossibilidade de trabalhar pelos próximos 12 (doze) meses.



    Dessa maneira, seria extremamente contraditório submeter a autora a uma avaliação pericial para verificar uma suposta capacidade laboral, que contradiz frontalmente a conclusão do seu próprio médico, que ratifica sua incapacidade, a qual, inclusive, justificou o afastamento da autora de suas funções e a concessão de benefício previdenciário pelo prazo correspondente. 



    Assim, na espécie, não há que se falar em conduta discriminatória de pessoa com deficiência, ou de indevida eliminação de candidato, por ser portador de uma doença. O que justifica a inaptidão da autora é a sua incapacidade para o trabalho, que vai além de ser portadora de uma doença, ou mesmo possuir uma deficiência (não sendo este o caso). 



    Note-se que a autora aduz que ‘[...] embora esteja recebendo auxílio por incapacidade temporária e em tratamento da doença, esta se encontra estabilizada, tendo a autora realizado anterior exame admissional, em 05/07/2023, que a considerou apta, conforme resultado em anexo, não havendo motivos suficientes para afastar o direito da parte autora à nomeação e posse da vaga para a qual foi aprovada [...]’ (Id. 4058308.27632535). 



    Não lhe assiste razão.



    O laudo médico mencionado pela autora revela que ela ‘[...] apresenta-se sem queixas otorrinolaringologistas no momento e traz Audiometria de 04/07/2023: Liminares auditivos de grau moderadamente severo bilateral [...]’, e conclui que a autora ‘[...] encontra-se APTA a exercer suas atividades do ponto de vista otorrinolaringológico, no momento, desde que use Aparelho de Amplificação Sonora Bilateral para correção da deficiência [...]’ (Id. 4058308.27632582). Portanto, a aptidão em questão se resume ao ponto de vista otorrinolaringológico, e em nada reflete na conclusão do médico oncologista, que atestou a incapacidade laboral da autora. 



    Por fim, a autora assevera que ‘[...] Em recente decisão, o STF, ao julgar caso semelhante ao dos presentes autos, reconheceu a inconstitucionalidade da vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, apesar de ter sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante para o exercício da função pretendida [...]’ (Id. 4058308.29431945). O entendimento em questão, Tema 1.015 da repercussão geral, não se identifica com a situação em comento.



    Na circunstância enfrentada pelo STF, ‘[...] a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional [...]’, tendo concluído a Suprema Corte que ‘[...] A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput) [...]’ e que ‘[...] O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social [...]’ (RE n. 886.131, Plenário, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO).



    A recorrente, portanto, não estava doente quando do exame admissional, havia sido acometida de carcinoma mamário tratado há menos de cinco anos da avaliação médica, e, na ocasião, não apresentava qualquer restrição para o trabalho, havendo, tão somente, risco futuro e incerto de recidiva, que não justificava sua exclusão do certame. Conforme observado, situação completamente distinta da enfrentada pela autora, que, como atestado pelo seu próprio médico, encontrava-se, quando do exame admissional, em tratamento oncológico com previsão de término em 12 meses, só podendo voltar ao trabalho ao final deste prazo. 



    Registre-se, por fim, que, em homenagem ao princípio da vedação do venire contra factum proprium, não pode a autora pretender receber benefício previdenciário em decorrência de sua incapacidade laborativa e, ao mesmo tempo, ter reconhecida sua capacidade laborativa para fins de posse em cargo público. Por conseguinte, o pedido deve ser julgado improcedente.’



    5. Sabe-se que o concurso público é o instrumento pelo qual a Administração Pública seleciona os candidatos mais capacitados e idôneos para exercer cargo público. Como procedimento, o certame desenvolve-se através de sucessivas fases, rigorosamente dispostas no instrumento de abertura do certame, o qual vincula a Administração pública e o candidato, ensejando, por conseguinte, iguais oportunidades aos interessados e garantia de eficiência e moralidade nas atividades administrativas. 



    6. Pode-se asseverar, também, que é através do Edital que a Administração Pública observa no certame os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da moralidade, assegurando, por via reflexa, a isonomia para todos os participantes do certame (art. 5º, ‘caput’ e art. 37, ‘caput’, da CF/88).



    7. De fato, o Edital é a peça fundamental do certame, vinculando tanto a Administração quanto os participantes do exame. A inobservância das disposições editalícias acarreta a nulidade do ato e a punição disciplinar da autoridade responsável, bem como a eliminação do candidato no certame, tornando viável o controle jurisdicional.



    8. No caso vertente, a inscrição dos candidatos no referido concurso implicou a adesão a todas as regras contidas no Edital, não sendo admitido qualquer ato contrário. E, uma vez estabelecidas e aceitas as normas do edital, vige o princípio da vinculação ao edital. 



    9. Consta do Edital que rege o certame (EDITAL N. 04 - EBSERH - ÁREA ADMINISTRATIVA/2019 - item 4.2 - Id. 4058308.28346562) que um dos requisitos para a contratação do candidato aprovado é que seja considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação (exame admissional), na época da admissão (item 13.3 - Id. 4058308.28346562). 



    10. In casu, resta incontroverso que a autora foi submetida a exame admissional (em 08/07/2023) e foi ali considerada inapta (laudo de oncologista) estando, inclusive, recebendo auxílio-doença (DCB em 05/2024), restando registrado em laudo médico acostado pela própria autora que a candidata só terá condições de retornar as suas atividades laborais a partir de 07/2024. 



    11. Assim, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, juntamente com o princípio da legalidade, devem nortear a atuação da Administração Pública, apresenta-se descabida a pretendida prorrogação de prazo para que a autora seja contratada para o pretendido cargo, mormente se observado que outros candidatos aprovados foram considerados aptos no exame admissional e a situação da autora não corresponde a pessoa acometida de mal temporário, encontrando-se, inclusive, em gozo de auxílio-doença por mais um ano.



    12. Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, em que pese a ausência de especial esforço físico exigido para o desempenho das atribuições do cargo de assistente administrativo, e de se tratarem de circunstâncias alheias à vontade da parte autora, não se mostra razoável a prorrogação do prazo para a contratação da autora (reserva da vaga) mediante renovação do exame médico admissional, posto que, eventualmente, tal apenas seria realizado após, no mínimo, a cessação do auxílio-doença, prevista para doze meses após a realização da referida fase eliminatória do concurso, o qual tem validade de dois anos, prorrogável por igual período. 



    13. Insta destacar excerto do contido no item 13 do referido Edital que rege o certame (CONCURSO PÚBLICO 01/2019 - EBSERH/NACIONAL - EDITAL Nº 04 - EBSERH - ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019): (...).



    14. Inclusive, consta registro de que o prazo de validade do certame foi prorrogado por dois anos, a partir de 29/04/2022 (Edital 3.137/2.022 - www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/agentes-publicos/concursos-e-selecoes/concursos/2019/ccurso-no-1-2019-nacional/prorrogacao-da-validade/edital-no-3-137-de-25-de-abril-de-2022-dou-imprensa-nacional.pdf/view). 



    15. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa. Agravo interno prejudicado” (fls. 15-21, e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. IV do art. 3º, o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “foi impedida de tomar posse no cargo de Assistente Administrativo em razão de estar realizando tratamento oncológico, com previsão de duração de 12 meses, [o] que lhe fez estar em gozo de auxílio-doença” (fl. 34, e-doc. 30).



    Assevera que “o cerne da presente lide consiste na aferição da capacidade laborativa da candidata para o exercício do cargo de assistente administrativo, vez que fora aprovada regularmente em concurso público, tendo apresentado laudo atestando a existência de tumor maligno” (fl. 47, e-doc. 30).



    Destaca que, “apesar de possuir câncer, apresenta um parecer diagnóstico temporário, com tratamento previsto para ser concluído em 12 (doze) meses. Ademais, observa-se que suas funções não foram comprometidas, não havendo óbice ao exercício do cargo de assistente administrativo” (fl. 47, e-doc. 30).



    Registra que “não se pode perder de vista, ainda, que o referido cargo não é incompatível com a condição da autora, pois não demanda um esforço físico alto. Não há de se falar, desse modo, em incapacidade laborativa” (fl. 48, e-doc. 30).



    Sustenta que “foi aprovada em concurso público e, assim, foi escolhido de maneira objetiva o candidato mais qualificado, não havendo razões válidas que justifiquem sua não contratação. Interpretar de forma diferente comprometeria a igualdade de acesso às posições, funções e empregos públicos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso I, da Constituição” (fl. 48, e-doc. 30).



    Anota que, “no caso em tela, a recorrente, apesar de estar em tratamento, não apresenta nenhum sintoma que a incapacite para o trabalho. Reitere-se que não há nos autos nenhuma prova do contrário, o laudo médico utilizado pelo Juízo para embasar a sentença atesta a incapacidade unicamente por a apelante estar sendo submetida ao tratamento, não havendo nenhuma menção a sintomas impeditivos” (fl. 50, e-doc. 30).



    Conclui que “a restrição ao direito ao trabalho e acesso ao cargo público com base em parecer atestando doença com perspectiva de melhora rápida viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), pois representa um rótulo irreversível de incapacidade não condizente com a realidade, apto a minar a autoestima do paciente” (fl. 50, e-doc. 30).



    Pede seja provido o presente recurso, “com a anulação/reforma do v. acórdão pela Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aplicando-se o direito à espécie, nos termos nos termos do art. 1034, caput, CPC/15, a fim de possibilitar a posse da recorrida no cargo de assistente administrativo, ou, subsidiariamente, a reserva do seu cargo com o prorrogamento da posse” (fl. 50, e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 886.131, Tema 1.015 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”. Eis a ementa do julgado: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)” (RE n. 886.131, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.3.2024).



    A agravante destaca que, “no caso em tela, apesar de estar em tratamento, não apresenta nenhum sintoma que a incapacite para o trabalho” e reiterou que “não há nos autos nenhuma prova do contrário” e que “o laudo médico utilizado pelo Juízo para embasar a sentença atesta a incapacidade unicamente por a apelante estar sendo submetida ao tratamento, não havendo nenhuma menção a sintomas impeditivos” (fl. 50, e-doc. 30).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de posse da candidata aprovada em concurso com base em laudo médico oncológico, assentando que a “autora foi submetida a avaliação admissional em 8 de julho de 2023, e considerada inapta, em consonância com laudo de oncologista, e por estar recebendo auxílio-doença, com previsão de cessação em maio de 2024” e que, “com efeito, o laudo médico mencionado, datado de julho de 2023, aponta que a autora apresenta ‘neoadjuvancia de tumor luminal’”. Fundamentou que, “tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, em que pese a ausência de especial esforço físico exigido para o desempenho das atribuições do cargo de assistente administrativo, e de se tratarem de circunstâncias alheias à vontade da parte autora, não se mostra razoável a prorrogação do prazo para a contratação da autora (reserva da vaga) mediante renovação do exame médico admissional”. 



    Ao concluir que “seria extremamente contraditório submeter a autora a uma avaliação pericial para verificar uma suposta capacidade laboral, que contradiz frontalmente a conclusão do seu próprio médico, que ratifica sua incapacidade, a qual, inclusive, justificou o afastamento da autora de suas funções e a concessão de benefício previdenciário pelo prazo correspondente”, o Tribunal de origem não observou o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.015 da repercussão geral, pois o recebimento de benefício previdenciário não é suficiente para concluir de forma automática pela inaptidão da candidata.



    É de se explicitar que, no ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1.015 da repercussão geral, é no sentido de que “eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida”.



    4. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, procedendo-se ao exame de aptidão laboral da candidata e dos demais requisitos como de direito, com a consequente posse da candidata no cargo em que aprovada se for o caso, em observância ao Tema 1.015 da repercussão geral que assentou ser “inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora